Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0705303-81.2020.8.07.0001 DESPACHO Comparece aos autos a parte apelante requerendo a homologação de transação extrajudicial, com o arquivamento dos autos e a baixa de eventuais restrições judiciais (id. 28618210). A competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 27603193). Dito isso, nada a prover por esta relatoria, sendo do juízo de origem a competência para analisar o pedido efetuado pela parte para homologação da avença. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator